Tribunal: STF
Processo: HC 68955
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
Prisão provisoria. Demora  no  julgamento  da  apelação  dos
pacientes,  decorrente  da  anulação  do  processo,  em  relação  aos
co-reus, a partir da defesa previa.
         Habeas corpus deferido para  aguardar-se,  em  liberdade,  o
julgamento da apelação, sem prejuizo da eventual decretação de prisão
preventiva.